Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICA. TRATAMENTO. MEDICAMENTO. OBINUTUZUMAB (GAZYVA). ANTINEOPLÁSICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MODIFICAÇÃO DO PRAZO E MULTA. INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA
1. Evidenciada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da concessão do pedido provisório atinentes à determinação ao Plano de Saúde que autorize e custeie o medicamento solicitado para o tratamento quimioterápico e antineoplásico prescrito à paciente.
2. Inviável proceder, em caráter sumário, à modificação do prazo e da multa fixados pelo Juízo de origem por inexistir qualquer comprovação, de plano, quanto aos alegados procedimentos necessários para o devido cumprimento da obrigação.
3. Recurso conhecido e não provido.